Tribunal: TJSP
Processo: 2144466-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144466-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante APARECIDO
RODINEI SALLES, é agravado NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144466-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 13037
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2144466-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: APARECIDO RODINEI SALLES
AGRAVADA: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ “A QUO”: JEAN THIAGO VILBERT PEREIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
Declaratória
c.c.
Obrigação de Fazer. Plano de Saúde. Decisão que indeferiu a
tutela de urgência pleiteada. Inconformismo do Autor. Sentença de
mérito proferida em sede de primeiro grau. Perda do objeto
recursal. RECURSO PREJUDICADO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão de
fls. 111/116 que, nos Autos da Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer com pedido de
tutela provisória de urgência, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.
Inconformado, alega o Autor (fls. 01/13), em síntese, que a internação se
deu em caráter emergencial, sendo obrigatória a sua cobertura por parte da Operadora Ré.
Sustenta que não há como se aguardar o contraditório e a dilação
probatória, pois é a sua vida que está em risco, sendo que seu tratamento será interrompido
por falta de pagamento, caso não seja deferida a liminar para determinar que a Agravada o
custeie.
Relata que é portador de doença grave codificada sob o no F10.2, definida
no CID-10.
Por fim requer a reforma da r. Decisão agravada.
Agravo tempestivo, processado com apresentação de Contraminuta às fls.
266/279.
É o breve Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144466-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face da r. Decisão que
nos Autos da Ação Declaratória c.c. Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de
urgência, movida por “Aparecido Rodinei Salles” em face de “Notre Dame Intermédica
Saúde S.A.”, objetivando que a Agravada custeie imediatamente o seu tratamento e a sua
respectiva internação até ulterior deliberação médica, foi indeferida a tutela de urgência
pleiteada.
A análise do Recurso restou prejudicada.
Isto porque, conforme se depreende da pesquisa realizada junto ao
sistema “SAJ”, o MM. Juízo de Primeira Instância proferiu a competente sentença (fls.
253/256 dos Autos principais), com a resolução de mérito, em 21 de julho deste ano, com
publicação em 23 de julho (fl. 257), com o seguinte teor em seu dispositivo:
“(...) Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação
(CPC, artigo 487, I). Sucumbente, o Autor arcará com as custas de
despesas processuais, bem como honorários advocatícios devidos ao
Patrono da Ré, fixados em 10%do valor da causa atualizado. Sobre eles
incidirão juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado
desta sentença. Tais verbas ficarão sob condição suspensiva de
exigibilidade na forma do art. 98,§3o, do CPC.”. (sic)
Com efeito, dada a resolução do mérito, restou prejudicado o
conhecimento do mérito recursal, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento deve
ser julgado prejudicado diante da perda superveniente de seu objeto.
Pelo exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente Agravo de
Instrumento interposto.
PENNA MACHADO
Relatora